Tribunal: TJDFT
Processo: 0006069-20.2007.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR. IN DUBIO PRO REO. PROVA DO CORRÉU PRODUZIDA ENQUANTO O ACUSADO ESTAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SOBRE A PROVA. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. A absolvição deve ser mantida, quando as provas coligidas aos autos não derem a plena certeza de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia, sobretudo porque indícios, sozinhos, não podem ensejar decreto condenatório.
2. A prova judicial produzida em relação a um réu não pode ser utilizada contra o corréu que, no momento da produção da prova, encontrava-se em lugar incerto e não sabido, ainda que posteriormente este seja encontrado e tenha o andamento do feito retomado também contra si, por ausência de contraditório e ampla defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.